Tribunal: TJBA
Processo: 8010044-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8010044-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS (OAB:BA22386-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CORRESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA POR SUPOSTA BASE DE CÁLCULO ILEGAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. SÚMULA 393 DO STJ. TEMA 103 DO STJ. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto por Plastspuma Bahia Indústria e Comércio de Colchões Ltda ME contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve a rejeição da exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Na origem alegou se ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios ausência de juntada do processo administrativo nulidade da CDA por base de cálculo e caráter confiscatório das multas. O Estado da Bahia não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se as matérias suscitadas comportam exame na via da exceção de pré executividade ou se demandam dilação probatória a exigir o manejo dos embargos à execução mantendo se ou não a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A exceção de pré executividade é admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Corresponsabilidade de sócios constando o nome na CDA atrai o Tema 103 do STJ impondo ao sócio o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN matéria que exige instrução probatória e deve ser veiculada em embargos à execução. 5. A ausência de juntada integral do processo administrativo não invalida a execução quando a CDA atende aos requisitos do art. 2º § 5º VI da Lei 6.830 80 sendo suficiente a indicação do número do processo ou do auto de infração. A requisição de peças para cotejo probatório demanda via adequada com instrução. 6. Nulidade da CDA por suposta base de cálculo ilegal e alegação de caráter confiscatório das multas envolvem mérito do lançamento e exame de proporcionalidade exigindo prova técnica e análise fático probatória incompatíveis com a exceção de pré executividade. 7. Inexistindo vício formal evidente do título ou questão de ordem pública aferível de plano subsiste a decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção e o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional art. 135. Lei 6.830 80 art. 2º § 5º VI. Código de Processo Civil art. 932 IV a. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula 393. STJ Tema 103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010044-53.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME e como AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora